Tribunal: TJDFT
Processo: 0732951-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732951-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON VILAS BOAS AGRAVADO: ESCOLA EDUC'ARTE LTDA - ME D E S P A C H O Prossiga-se com o cumprimento da parte final do despacho de ID 39985805: INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator